Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARMAZENAMENTO E SIMULAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ARTS. 241-B e 241-C DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLSECENTE). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso aponta para a gravidade das condutas imputadas ao paciente – armazenamento e simulação de pornografia infantil – e o risco à ordem pública pela probabilidade de reiteração delitiva, considerando ineficaz a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, em havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
3. Ordem denegada.